Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
I – Conforme estabelecido no título judicial transitado em julgado, o prazo de 90 dias era suficiente para o executado cumprir a obrigação de reformar os brises da fachada com lixamento, limpeza e pintura de todas as torres do empreendimento, e o pedido de dilação de 150 dias é protelatório, porque requerido faltando poucos dias para o término do prazo, quando a reforma nem ao menos havia sido iniciada, e observado o longo lapso de tempo sem chuvas pelo qual passou o Distrito Federal. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de dilação do prazo para execução da reforma e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
II - Agravo de instrumento desprovido.